Tribunal: TJES
Processo: 5005028-21.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005028-21.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO JOSE TEIXEIRA DA COSTA
RECORRIDO: CLAUDECYR GOMES RIBEIRO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual o autor alega, em síntese, que no dia 02.11.2020, por volta das 19:45 foi vítima de um acidente de trânsito quando trafegava seu veículo pelas ruas da Glória (na rua Agenor Barbado, nº 40, Glória- Vila Velha/ ES), na localidade de Vila Velha, se recusando o motorista causador do acidente (ora requerido) a realizar o teste do bafômetro. Motivo pelo qual pleiteia indenização por danos morais e materiais.

Em sede de contestação, a parte requerida pugnou pela improcedência dos pedidos da inicial.

Em sede de sentença (ID 4373102) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
As regras do ônus da prova são dirigidas ao Juiz que deverá delas se utilizar no momento da sentença, aplicando o gravame previsto na lei processual, quando a parte encarregada de produzir a prova não a fizer. A consequência da não comprovação pelo autor do fato constitutivo do seu direito, é o julgamento da improcedência do pedido. Por todo o exposto: Julgo improcedente os pedidos constantes da inicial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4373103),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que as provas retratam de forma absolutamente clara, o acidente, de modo que os veículos transitavam em sentidos opostos da mesma via, quando o autor ao realizar uma conversão à esquerda na via invadiu a pista de rolamento por onde transitava o veículo do requerido, colidindo no mesmo.

Portanto, coaduno com o entendimento do douto juízo “a quo” de que o acidente ocorreu exclusivamente porque o autor desrespeitou as regras básicas de circulação e conduta no trânsito ao obstruir/fechar a passagem do veículo do requerido, quando efetuava manobra de conversão à esquerda, momento em que ocorreu a colisão contra o veículo deste, que seguia no sentido contrário de direção.

Assim sendo, de acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada. Posto que, resta evidenciada a culpa do autor pela colisão, eis que o mesmo descuidou-se ao realizar manobra de conversão.

Ante o exposto, é importante ressaltar que é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)